Tribunal: TJES
Processo: 5002702-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002702-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE BERCAM VIANA

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1024 §3º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplicável ao caso o disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões recursais, o que fora oportunizado.

2. Houve a defesa pelo recorrente de interesse jurídico de terceiro ao pretender contrapor a fundamentação decisória, bem como pelo fato da cognição no tocante ao próprio recorrente não diferir daquela anterior ao pedido de reconsideração apresentado na origem, fixando o marco temporal de contagem recursal de modo a que já estivesse superado o prazo legal quando manejado o agravo de instrumento.

3.
Recurso
conhecido e
desprovido.

I
n
a
d
missão do agravo de instrumento

ratificad
a
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002702-29.2023.8.08.0000

RECORRENTE: ANDRE BERCAM VIANA

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão da decisão monocrática id nº 7831449, que inadmitiu o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente.

Em vista das considerações lançadas na petição de recurso, vislumbrou-se a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões.

Tal providência fora ultimada nestes autos, estando o recurso em condições de julgamento como agravo interno, o que passo a fazer.

A decisão vergastada pelas razões de agravo de instrumento consistiu no indeferimento da tutela de urgência pleiteada no sentido da suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, relacionado a consórcio entabulado conforme Lei nº 11.795/2008 pelo recorrente junto ao recorrido não apenas em seu nome, mas, também, no de terceiros.

Apontara a parte irresignada, tão logo interposto o recurso, que “não visa, desde a exordial, o imóvel, mas sim o retorno do dispêndio. Contudo, se o imóvel for leiloado, teremos um efeito cascata de desastres no qual impactará negativamente a todos, inclusive um terceiro de boa-fé, o real proprietário do imóvel, que não recebeu pelo negócio jurídico do bem, uma vez que a agravada não liberou a verba pecuniária, a título do consórcio que era pretendido”.

A leitura do feito primevo revela ter precedido a interposição a seguinte sequência de atos processuais:

- pretensão autoral formulada no sentido do desfazimento de contrato de consórcio firmado não apenas em nome do autor, mas, também, em nome de terceiros e por ele custeados; da cessação de cobranças e da devolução de valores, além do pagamento de indenização por danos morais;

- em 09/2022 foi a tutela provisória pretendida (“suspensão de quaisquer cobranças oriundas dos contratos firmados junto à demandada, constando como objeto o imóvel
‘
Lote nº 16 da quadra nº 92, com a área de 300,00m2, situado no loteamento Jardim Camburi em Jardim Camburi, nesta capital, confrontando-se pela frente com a Rua Ademar Luiz Nepomoceno, onde mede 12,00ms; pelos fundos com o lote nº 11, onde mede 12,00ms; pelo lado direito com os lotes nºs 14 e 15, onde mede 25,00ms, e, pelo lado esquerdo com o lote nº 17, onde mede 25,00ms’
, objeto de aquisição por meio das cotas 457 e 413, do grupo 791, em nome de André Berçam Viana; 81, 113, 205, 217 do grupo 791, em nome de Calebe Alves da Silva; 329, 350, 486, 714 do grupo 791, em nome de Bruno Resende, seja pela nulidade dos contratos, seja pela rescisão do contrato”)
indeferida
;

- em 10/2022 apresentou o autor, ora recorrente, pedido de reconsideração e em 02/2023 informou sobre a realização de leilão extrajudicial relativamente ao bem imóvel;

- em 03/2023 ratificou o juízo de origem o indeferimento outrora manifestado, apontando, ainda, que “se a parte Autora requer, junto ao mérito, a nulidade dos contratos firmados com a Requerida ou a resolução dos referidos, a consequência natural é o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que o imóvel, de fato, não pertencerá mais a ela”.

Vislumbrou-se, nessa toada, obstáculo à admissibilidade recursal, haja vista a defesa pelo recorrente de interesse jurídico de terceiro ao pretender contrapor a fundamentação decisória, bem como pelo fato da cognição no tocante ao próprio recorrente não diferir daquela anterior ao pedido de reconsideração
apresentado na origem
, fixando o marco temporal de contagem recursal de modo a que já estivesse superado o prazo legal quando manejado o agravo de instrumento.

Recordou-se, nesse passo, a orientação jurisprudencial segundo a qual “a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.511.050/DF, publicado em 24/11/2022), assim também quanto aos contornos do instituto da legitimação extraordinária (independentemente da compreensão quanto a deter relação de gênero-espécie ou sinonímia com o da substituição processual), o que antes se registrou e agora se reitera.

Pontuou-se, em arremate, a inobservância do prazo recursal de quinze dias úteis (artigo 1003, §5 º do CPC), já que inexistente óbice ao seu completo exaurimento antes do manejo do agravo de instrumento, além da previsão normativa inserta no artigo 18 do CPC (“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” ).

Não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do
s embargos de declaração como
agravo in
terno
e
nego-lhe provimento,
ratificando
a

anterior in
a
d
missão do
agravo de instrumento
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.